Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702336-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTOR MANOEL PALMIERI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VICTOR MANOEL PALMIERI contra ato do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (ID 22701710). O impetrante requer a desistência da ação (ID 22746518). A desistência do mandado de segurança é uma prerrogativa de quem o impetra, o qual pode fazê-lo a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator